Tribunal: CARF
Processo: 15504.720768/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, constam claramente as metas e objetivos (produção) necessários para recebimento da benesse.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário de contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração auferida, em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico sempre que duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial. Impõe-se a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações previdenciárias quando os elementos descritos pela fiscalização são suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720768/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720768/2018-37
Fl. 9514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se
revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, §
9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei
no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros
e Resultados.
In casu, constam claramente as metas e objetivos (produção) necessários para
recebimento da benesse.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO
AQUISITIVO.
ANÁLISE
CONCRETA
QUANTO
A
RAZOABILIDADE
AO
CONHECIMENTO
PRÉVIO
PARA
O
CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo
lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo
pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já
alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000.
PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO.
POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando
for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de
valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social
que lhe é outorgado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário de contribuição, para o contribuinte individual, a
remuneração auferida, em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Fl. 9515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de
contribuição previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico sempre que duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial. Impõe-se a responsabilidade solidária pelo
cumprimento das obrigações previdenciárias quando os elementos descritos
pela fiscalização são suficientes para demonstrar a existência de grupo
econômico de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e declarar a decadência da competência março/2013. No mérito, por voto de
qualidade, dar provimento parcial aos recursos voluntários para excluir do lançamento os valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados descritos no Quadro I do voto (acordos
que não tiveram aditivos), exceto em relação aos pagamentos realizados para os funcionários
desligados das empresas antes da assinatura dos acordos. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Thiago Duca Amoni, que davam provimento
parcial em maior extensão para excluir os pagamentos realizados aos funcionários desligados e
afastar a responsabilidade solidária. Vencidos em primeira votação os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que, no mérito, negavam provimento aos
recursos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite, substituído pelo
conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Fl. 9516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Relatório
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-88.930/2018, às e-fls. 9.245/9.282,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias da
empresa e destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidente
sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR e sobre a
remuneração de contribuintes individuais, em relação ao período de 03/2013 a 08/2016,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 49/106 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no Auto de Infração em analise.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a verificação dos fatos geradores iniciou-se
na CNH Industrial Latin América Ltda (CNPJ sob o n° 60.850.617/0001-28), em junho de 2016.
Entretanto, como em 13/1/2017, a empresa foi extinta e incorporada pela Iveco Latin América
Ltda (que teve sua denominação social alterada para CNH Industrial Brasil Ltda), aquele
procedimento fiscal foi encerrado e a verificação dos tributos/contribuições e períodos
correspondentes, iniciada na incorporada foi completada na incorporadora CNH Industrial Brasil
Ltda, que nos termos dos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil é a sucessora em todos os
direitos, deveres e obrigações.
1) em relação às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados (competências 01/2014 a 08/2016):
As contribuições lançadas foram apuradas com base nas folhas de pagamento e
planilhas disponibilizadas pelo contribuinte, com suporte nos acordos coletivos específicos
relativos aos programas PLR da CNH Industrial Latin América Ltda e da Iveco Latin América
Ltda e nas GFIP.
Os valores comandados nas folhas de pagamento sob os eventos 2641 –
Adiantamento PLR, 2642 – Adiantamento PPR; 2648 – Participação Resultados; 2650 –
Programa Part. Resultados; 2660 – Complemento PLR; 2662 – Dif. Particip. Resultados; 3993–
PLR Adiantada; 2265 - Saldo Negativo de PLR; 2973 – Part. Result. Demitidos e 4003 - Saldo
Negativo de PLR, não foram computados na composição das bases-de-cálculo, utilizadas pela
empresa para fins de recolhimento das contribuições sociais mensais.
Durante a ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros, os
documentos relativos ao pagamento de PLR a seus empregados (Resumos mensais das Folhas de
pagamento, Instrumentos regulamentadores da PLR, acordos, comprovação de que os
instrumentos de negociação estavam de acordo com a lei, planilha com os valores pagos a cada
empregado, etc).
Após análise dos documentos apresentados em atendimento às intimações
(acordos de regulamentação da PLR para os exercícios de 2013 a 2016, com efeitos financeiros
nos exercícios 2014 a 2016, e planilhas identificadas por estabelecimento/unidade, demonstrando
por competência, o valor da participação de cada trabalhador, data de pagamento e o código e
descrição de cada rubrica comandada nas folhas de pagamento a este título), verificou-se que a
PLR foi paga com base em Acordos firmados durante o exercício a que se referem (as regras dos
programas de participação foram estabelecidas quando já havia transcorrido vários meses
compreendidos no período definido como base de avaliação dos resultados e aferição das metas
pactuadas).
Fl. 9517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Em seu relatório, a fiscalização indicou os instrumentos de negociação analisados,
identificando as infrações cometidas em dois grupos: a) infrações relacionadas a PLR distribuída
pela Iveco Latin América Ltda (denominação anterior da autuada) e b) infrações relacionadas a
PLR distribuída pela CNH Industrial Latin América Ltda (empresa que foi incorporada pela
autuada), concluindo que:
a) em relação à PLR distribuída pela Iveco Latin América Ltda: os Regulamentos
foram assinados após os meses definidos como base de apuração, caracterizando a ausência de
prévio estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição. Além disso, as
signatárias, ao final de cada exercício, alteraram as metas e indicadores, para baixo, concordando
em estabelecer novas regras mediante Termos Aditivos aos Acordos Coletivos para PLR, de
forma a justificar a distribuição da PLR.
b) em relação à PLR distribuída pela CNH Industrial Latin América Ltda: os
Regulamentos foram assinados após transcorridos os períodos definidos como bases de
apuração, caracterizando a ausência de prévio estabelecimento de metas, indicadores e
mecanismos de aferição.
A fiscalização verificou, ainda, que em relação aos funcionários desligados antes
da assinatura dos Regulamentos, constam nesses instrumentos cláusulas estabelecendo a garantia
de que todos estes trabalhadores fazem jus ao recebimento deste benefício (os funcionários
demitidos, mesmo não tendo conhecimento das regras, objetivos e metas a serem atingidos
tinham direito de receber as verbas de PLR).
Em relação à unidade de Curitiba, a fiscalização destacou que nos Acordos de
2015/2016 não consta definição de objetivos a serem alcançados. Os instrumentos limitam-se a
estabelecer as bases de cálculo do valor da PLR, por faixas de volumes de produção (com
destaque para a faixa de no 10, a garantir uma participação substancial, ainda que nada seja
produzido).
Em relação à unidade de Sorocaba, a fiscalização destacou que os Aditamentos
dos Acordos de 2015 e 2016 foram formalizados nos exercícios seguintes, por ocasião dos
pagamentos das parcelas finais, com revisão das metas, para baixo.
Diante disso, a fiscalização concluiu que os valores a título de PLR foram pagos
aos empregados em desacordo com a Lei no 10.101/2000, e que, portanto, integram a base de
cálculo das contribuições devidas.
A fiscalização elaborou os Anexos I a XIII (fls. 108/3.854), onde constam:
competência, CNPJ e cidade de localização da unidade, o nome, matrícula, no de inscrição
NIT/PIS/PASEP e categoria de cada trabalhador, o código e descrição dos eventos com
respectivos valores comandados nas folhas de pagamento por conta de benefícios concedidos sob
a forma de PLR, bem como, os valores líquidos de PLR recebidos, alíquotas e contribuição
apurada.
2) em relação às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais (competências 03/2014 a 02/2016)
As contribuições lançadas foram apuradas com base na Escrituração Contábil
Digital (ECD) da CNH Industrial Latin América Ltda, bem como, nas planilhas elaboradas e
disponibilizadas pelo contribuinte em atendimento às intimações, com análise subsidiária das
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF e GFIP.
Fl. 9518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Com o objetivo de incentivar e reconhecer o desempenho dos vendedores e
gerentes de vendas da rede de concessionárias New Holland Brasil, a CNH Latin América Ltda
executou diversas modalidades programas, intitulados “Programa de Superação New Holland
Brasil”. E, objetivando a operacionalização dos pagamentos a serem efetuados aos vendedores
eleitos, após cumprimento de metas e observadas outras condições, contratou os serviços da
empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, responsável pela administração e
emissão dos cartões magnéticos com carregamento dos valores dos créditos definidos pela
contratante mediante envio de listas periódicas.
Os valores pagos a diversos prestadores de serviços sem vínculo empregatício,
sob a forma de premiação, incluídos nas notas fiscais da Administradora de Cartões Sodexo
foram informados pela autuada nas DIRF, sob o Código de receita: “0588 - Rendimentos do
Trabalho Sem Vínculo Empregatício”. Contudo, não foram computados na composição das
bases-de-cálculo, utilizadas pela empresa para fins de recolhimento das contribuições sociais
mensais.
Tais valores estão relacionados nos Anexos XVI e XVII (fls. 3.894/4.595)
elaborados pela fiscalização, onde constam: identificação do CNPJ e competência, data de
contabilização da remuneração individual, nome e número do CPF de cada beneficiário, nome e
CNPJ da administradora do cartão de crédito, bem como, os valores pagos aos prestadores de
serviços, na forma de premiação e respectivos valores da contribuição previdenciária (Anexo
XVI); e identificação do CNPJ, data de emissão da nota fiscal, data de contabilização e número
da nota fiscal, nome e CNPJ do fornecedor, códigos de contas de Despesas e do Fornecedor, bem
como, valor da premiação por NF (Anexo XVII).
De acordo com a fiscalização, foi constatada a caracterização da sujeição passiva
solidária das empresas CNH Industrial N.V. e a Iveco España, S.L., nos termos do art. 124,
incisos I e II do CTN e a responsabilidade dos sucessores, nos termos do CTN, artigos 129 e 132.
Diante disso, as duas empresas foram identificadas como responsáveis solidárias (conforme
Demonstrativo de Responsáveis Tributários, fl.4) e foram cientificadas da exigência tributária.
A contribuinte e os solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnações, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
solidários, apresentaram Recursos Voluntários, às e-fls. 9.299 e ss, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisam as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
de piso, senão vejamos:
Recurso da autuada (CNH Industrial Brasil LTDA)
Fiscalização sobre pagamentos efetuados a título de PLR.
Argumenta que após a análise de mais de trinta convenções, a fiscalização entendeu que
havia sido cometida uma única irregularidade em todos os acordos, qual seja, não teria
ocorrido o prévio e necessário estabelecimento das metas, indicadores e mecanismos de
aferição para o pagamento da PLR dos anos de 2014/2016. Alega, contudo, que o
requisito da "pactuação prévia das regras da PLR" foi observado, diferentemente do que
concluiu a autoridade fiscal.
Fl. 9519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Fiscalização sobre pagamentos efetuados a contribuintes segurados individuais.
Alega que exigência fiscal não deve prevalecer, pois, além do AI não ter sido
devidamente fundamentado, as parcelas pagas aos contribuintes individuais não
integram o salário de contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, 'e', item 7, da Lei no
8.212/1991.
Afirma que há decadência dos valores autuados relativos a 03/2013, pois o AI é de
04/2018. E que, além da impossibilidade de se exigir as contribuições lançadas dos
estabelecimentos distintos do autuado, verifica-se a incompetência da DRF de Belo
Horizonte para fiscalizar e autuar esses mesmos estabelecimentos.
PRELIMINARMENTE Decadência da competência de mar./2013. Aplicação do
art. 150, §4°, do CTN. Jurisprudência judicial e administrativa consolidada.
Assevera que, ainda que não tenha recolhido as contribuições previdenciárias sobre as
parcelas pagas a título de premiação, na competência 03/2013 houve o pagamento de
tais tributos, conforme atestam suas GFIP e GPS e que, portanto, aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, § 4°, do CTN.
Aduz que não há que se falar em dolo, fraude ou simulação (o que atrairia a regra do
art.173 do CTN), pois além de não ter agido dessa forma, não consta no relatório fiscal
demonstração de que ocorreu tal comportamento. Acrescenta que se isso tivesse
acontecido, a fiscalização teria aplicado a multa qualificada de 150%, o que não
ocorreu.
Conclui que, tendo-se em vista que o AI foi assinado em 16/4/2018 e que teve ciência
em 18/4/2018, a exigência fiscal poderia atingir apenas os meses compreendidos nos
cinco anos anteriores à última data, ou seja, até 04/2013. E que, portanto, os montantes
relativos a 03/2013 encontram-se extintos por decadência.
Cita jurisprudência.
Impossibilidade jurídica do lançamento tributário contra os estabelecimentos
filiais.
Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, em matéria de contribuições
incidentes sobre a folha de salários (que são apuradas e recolhidas de forma
individualizada por estabelecimento), os estabelecimentos de uma pessoa jurídica são
considerados como contribuintes autônomos. Assim, justamente em virtude dessa
separação, uma ação judicial proposta pela matriz não aproveita as demais filiais. Cita
jurisprudência.
Afirma que, partindo-se desta lógica, se para discutir a incidência da contribuição
previdenciária é necessário considerar cada estabelecimento de uma empresa como um
contribuinte independente, o mesmo deve ser feito para a prática de atos de cobrança.
Diz que, portanto, para cobrar as contribuições supostamente devidas relativas aos
estabelecimentos distintos da matriz (CNPJ no 01.844.555/0001-82), a fiscalização
deveria ter lavrado documentos específicos para cada um deles. Mas, como não o fez, as
exigências relativas a estes estabelecimentos (filiais) devem ser canceladas por vício
formal de ausência de prática do lançamento tributário de ofício (arts. 142 e 149 do
CTN).
Assevera que, em decorrência disso, a DRF de Belo Horizonte não detinha competência
administrativa para fiscalizar e lançar tributos de estabelecimentos localizados fora de
seu âmbito territorial de atuação (quais sejam, as filiais), mas somente do
estabelecimento matriz, situado em Nova Lima/MG (único sujeito à jurisdição da
DRF/BHE).
MÉRITO
Valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados.
Aduz que a base de todo o trabalho fiscal está na suposta ausência de pactuação prévia
da PLR paga nos exercícios de 2014 a 2016 (acordos firmados de 2013 a 2016), pois
Fl. 9520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

segundo a fiscalização, para serem válidos, os acordos de PLR devem ser firmados
antes de iniciado o período (ano) a que se referem, o que não teria ocorrido. E
argumenta que, portanto, a questão central da sua defesa está em definir se esse
requisito de fato existe e, em caso positivo, qual é a sua amplitude.
A Lei no 10.101/00 e a necessidade de pactuação prévia das regras de PLR.
Cita a Lei no 10.101/2000 e afirma que nenhum dos dispositivos legais pertinentes ao
assunto impõe de modo expresso que a negociação da PLR seja feita previamente ao
período a que se refere.
Concorda que a lei não fala em qualquer anterioridade da negociação, mas apenas exige
que esta ocorra com a participação de todos os envolvidos (empresa, trabalhadores e
sindicatos), e que sejam fixadas regras claras e objetivas para aferição e pagamento da
parcela.
Cita jurisprudência administrativa sobre esse ponto.
Afirma que, por mais que a Lei no 10.101/2000 não disponha expressamente sobre o
momento da pactuação da PLR (marco para a celebração do respectivo acordo), ela
aponta o caminho para que se possa fazê-lo, porquanto determina o que é realmente
fundamental para a fixação e pagamento da PLR. Aduz que, além da efetiva negociação
entre as partes envolvidas e do estabelecimento de regras claras e objetivas, o diploma
legal define, em seu art. 10, quais são os traços essenciais da PLR: é "(...) instrumento
de integração entre o capital e o trabalho", que deve funcionar como um "(...) incentivo
à produtividade".
Argumenta que para o legislador, mais importante do que fixar um marco para
pactuação da PLR foi determinar que ela representasse a interação entre a empresa e
trabalhadores e que pudesse promover a produtividade. Aduz que, por esse motivo,
pode-se dizer que não há data específica para o início e fim da negociação da PLR, não
sendo admitido, apenas, que a PLR não seja fruto do debate concreto entre empregador
e empregados e, igualmente, não tenha condições de estimular ou propiciar a
produtividade.
(...)
Aduz que, é por isso que o momento ideal para a pactuação da PLR não é
necessariamente o "mês anterior" (antes de começar o período/ano de referência) e que
este momento há de ser o que concomitantemente permita a fixação das metas e o seu
cumprimento pelos empregados.
Alega que, por esse motivo, o Carf tem decidido que a pactuação da PLR deve ser
encerrada até o pagamento da primeira parcela, e não antes de iniciado o período/ano de
referência. Destaca que, seguindo a mesma lógica, mas de forma um pouco mais
restritiva, alguns acórdãos afirmam que o acordo de PLR pode ser firmado até o fim do
primeiro semestre do ano de referência, prazo este que se estenderá para o fim do 3°
trimestre na hipótese de o empregador provar que as negociações já estavam em curso e
que os empregados já tinham conhecimento dos resultados e critérios pretendidos. Cita
decisões do Carf.
Conclui que, portanto, o fundamento principal da autuação não se sustenta, pois a Lei no
10.101/2000 não proíbe que os acordos de PLR sejam firmados no curso do ano a que
se referem, sendo esse entendimento confirmado pela jurisprudência administrativa.
Reafirma que o momento adequado para o início e término da pactuação deve ser
estabelecido de acordo com os detalhes de cada situação concreta. E aduz que
demonstrará como as circunstâncias de seu ramo econômico (fabricação de máquinas e
equipamentos pesados), as condições de mercado, a atuação dos sindicatos e também a
própria tradição do setor fizeram com que os seus acordos de PLR pudessem e tivessem
de ser assinados apenas no momento em que de fato foram.
A regularidade, quanto ao momento de sua celebração, dos acordos de PLR ora
autuados.
Fl. 9521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Assevera que há linearidade e consistência nos acordos de PLR firmados nos últimos
anos por seus estabelecimentos, inclusive quando ainda operavam sob as razões sociais
"CNH Latin América Ltda." e "Iveco Latin América Ltda.".
Afirma que desde 2011, as características das negociações para a celebração dos
acordos de PLR e as próprias regras fixadas são muito semelhantes entre as unidades
autuadas, considerada a realidade de cada estabelecimento. Diz que, para facilitar essa
verificação, elaborou, por estabelecimento autuado, planilha com o resumo dos
principais aspectos dos acordos de PLR celebrados de 2011 em diante.
Aduz que tais observações são relevantes para que demonstrar que existem práticas
adotadas quanto aos critérios para a pactuação e para a concessão da PLR. Aduz que as
negociações normalmente ocorrem no 2o trimestre de cada ano, sendo os acordos
celebrados neste mesmo período, e que as regras fixadas para o pagamento da parcela
não costumam variar (conforme demonstram as tabelas elaboradas). Diz que os critérios
sempre consideram um volume mínimo de produção de mercadorias, a qualidade destas
e do próprio processo produtivo, graus de eficiência e segurança na fabricação e índices
de absenteísmo dos trabalhadores.
Alega que, basicamente, a cada um desses parâmetros é atribuída uma pontuação, a qual
é obtida com o atingimento do patamar mínimo estabelecido; que essa pontuação
também pode variar em se considerando internamente cada critério e que apenas o
absenteísmo parte da individualidade de cada empregado, podendo reduzir a PLR a que
tem direito se for verificado nos patamares estabelecidos. Diz que o critério nuclear para
pagamento da PLR é o volume de produção (é o que atribui mais pontos e é também
aquele a partir do qual os demais são construídos, em uma relação de adjacência
parcial).
Argumenta que nos casos dos autos (acordos de 2013/2016) a concessão da participação
nos lucros, além de outras regras acessórias, estava principal e fortemente vinculada ao
número de mercadorias produzidas no período de referência.
(...)
Acrescenta, ainda, que os acordos de PLR são celebrados em tempo razoável para que
os trabalhadores possam conhecer os seus objetivos e regras e se organizarem para
cumpri-los.
Destaca que todos os acordos autuados foram negociados e assinados no segundo
trimestre dos anos a que se referiam, com exceção de apenas três deles, que foram
assinados nos primeiros dias do mês de julho.
Repisa que, além disso, a PLR é sempre paga em duas parcelas: um adiantamento (que
ocorre alguns dias depois da assinatura do acordo), e a participação propriamente dita
(da qual subtrai-se o valor do adiantamento).
Assevera que, portanto, há um prazo razoável para que seus empregados se organizem
para cumprir as metas estabelecidas e, dessa forma, façam jus à PLR.
Acrescenta que a maior parte das metas é fixada para todo o conjunto de trabalhadores
(são globais) e que os acordos de PLR, ao longo dos anos, pouco se alteraram em
relação aos seus antecessores, sendo possível que os trabalhadores tenham uma
expectativa de como será o acordo de PLR antes de mesmo de começar o ano de
referência, e que após a sua celebração ainda disponham de bom prazo para cumpri-los.
Conclui que, dessa forma, não é possível sustentar que não houve a pactuação prévia
necessária ao pagamento da PLR, conforme entendeu a fiscalização, pois todos os
acordos foram firmados em prazo razoável, no momento mais adequado para que isso
ocorresse e após efetiva negociação com o Sindicato da categoria.
Reafirma que a Lei no 10.101/2000 não estabelece prazo expresso para que a pactuação
ocorra, e diz que tal diploma normativo foi inteiramente respeitado, inclusive em suas
finalidades de integração entre o trabalho e o capital e estímulo da produtividade.
Em seguida, passa à análise específica de cada Acordo de PLR.
Fl. 9522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

“iIveco latin América Ltda”
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Curitiba
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Contagem
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Piracicaba
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Sorocaba
(...)
Valores pagos a contribuintes segurados individuais a título de premiação.
Afirma que a fiscalização não se aprofundou no exame do "Programa de Superação
New Holland Brasil" para verificar se as parcelas pagas teriam, de fato, caráter
remuneratório. E, por tal motivo, deixou de trazer fundamentação explícita, clara e
congruente, no sentido de que tais valores seriam, de fato, tributáveis.
Diz que não há no Termo de Verificação Fiscal, os motivos que justificam a incidência
de contribuições previdenciárias, limitando-se a autoridade fiscal a defender que "para
fins de incidência da contribuição, independe a que título as remunerações foram
auferidas, bastando configurar sua efetividade...".
Observa que, o § 12 do art. 50 da Lei n. 9.784/1999 prevê que a motivação dos atos
administrativos deve ser explícita, clara e congruente e que, portanto, as autoridades
administrativas devem indicar, de forma precisa e adequada, os fatos e os fundamentos
jurídicos que originaram o ato praticado, pois, só assim, é que os contribuintes terão
condições de se defender. Caso contrário, ele deverá ser anulado, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Aduz que jurisprudência administrativa, considerando a vinculação dos atos das
autoridades fazendárias aos estritos termos do direito positivo, confirma este
entendimento. Cita decisões do Carf segundo as quais a motivação dos atos
administrativos deve ser explícita, clara e congruente, de modo a possibilitar a ampla
defesa do contribuinte, sob pena de sua nulidade.
Acrescenta que, ao contrário do que concluiu a fiscalização, as parcelas pagas a título de
prêmio como consequência do "Programa de Superação New Holland Brasil" não se
enquadram no conceito de salário de contribuição, por expressa previsão contida no art.
28, § 9o, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91.
Explica que o "Programa de Superação New Holland Brasil" foi criado com o objetivo
de incentivar e reconhecer o desempenho dos vendedores e gerentes de vendas da rede
de concessionárias New Holland Brasil. Diz que, por meio de interações (enquetes,
artigos, quizes e cadastro de notas fiscais), os participantes do programa acumulam
pontos, que são convertidos, de acordo com um ranking mensal, em prêmios. E que,
como previsto no regulamento, a premiação é realizada por meio de crédito realizado
em Cartão Sodexo Pass, que dá direito à troca de produtos em empresas conveniadas ao
cartão.
Afirma que, diante das características do programa, percebe-se que as importâncias
recebidas a título de premiação se caracterizam como ganhos eventuais, que dependem
de fato futuro e incerto (as interações dos vendedores e gerentes de vendas) e que,
portanto não se incluem no salário de contribuição, para fins do cálculo das
contribuições previdenciárias.
(...)
Conclui que os valores pagos a contribuintes segurados individuais a título de
premiação, em atendimento ao "Programa de Superação New Holland Brasil", não
Fl. 9523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. E que,
portanto a autuação fiscal deve ser cancelada.
Pedidos.
Requer o reconhecimento da decadência tributária, o cancelamento da autuação em
relação aos estabelecimentos filiais e, no mérito, requer o cancelamento integral do AI,
por todos os argumentos apresentados.
Recurso da CNH Industrial N. V. e Iveco Espanã S. L.
PRELIMINARMENTE: a invalidade do auto de infração pela insuficiência de
fundamento legal.
Alegam que a responsabilidade tributária não é matéria de livre criação e alteração pelo
legislador ordinário. E que o tema, por sua relevância, goza de tratamento especial
atribuído pela Constituição, a qual condiciona a sua regulação às leis complementares.
Argumentam que o CTN, ao dispor sobre a solidariedade, em seu art. 124, determina
que esta ocorrerá em duas situações: a) entre as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua fato gerador da respectiva obrigação; e b) entre as pessoas
expressamente designadas por lei.
Dizem que tal dispositivo prevê, portanto, duas modalidades de solidariedade: a)
solidariedade de fato e b) solidariedade de direito. E afirma que no caso em questão, não
está configurada qualquer dessas hipóteses.
Afirmam que antes de se analisar a questão da solidariedade em si, deve ser
considerada, primeiramente, a invalidade da autuação, tendo em vista a insuficiência da
fundamentação legal apontada pela fiscalização.
Argumentam que no demonstrativo de responsáveis tributários, a fiscalização
enquadrou as impugnantes na responsabilidade solidária de direito, trazendo como
enquadramento legal o art. 124, II, do CTN e como motivação a caracterização de grupo
econômico. Contudo, asseveram que esse dispositivo só tem eficácia em conjunto com
outra norma, pois prevê que a solidariedade deve ser determinada em situações
"expressamente designadas por lei".
Dizem que, portanto, para que fosse determinada a solidariedade, de acordo com a
referida previsão do CTN, o Fisco deveria apontar específica e expressamente em qual
lei a solidariedade está fundamentada, uma vez que só a disposição do CTN não é
suficiente para a compreensão e delimitação da situação do caso concreto como hipótese
de solidariedade.
Afirmam que tal entendimento foi recentemente acolhido pelo Carf e citam trecho da
decisão.
(...)
Dizem que, da análise do AI e do Termo de Verificação Fiscal, percebe-se que nem
mesmo a fiscalização parece saber, ao certo, a razão pela qual atribuiu responsabilidade
solidária às impugnantes. Primeiro, sustenta seu entendimento na solidariedade de
direito, prevista no art. 124, II, do CTN. Depois, alega haver constatado "interesse
comum" na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, nos termos do
art. 124, I, da mesma lei.
Concluem, dessa forma, que as razões apresentadas pela fiscalização são desconectadas
da fundamentação legal atribuída à autuação.
MÉRITO. A inexistência de responsabilidade solidária.
Argumentam que a autoridade lançadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que
as impugnantes devem ser responsabilizadas solidariamente, quer pela "configuração de
grupo econômico", seja por possuírem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, a cargo da CNH Industrial do Brasil Ltda. (contribuinte
autuado).
Fl. 9524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Dizem que não foram devidamente demonstrados pela fiscalização quais os fatos que
evidenciam a configuração de grupo econômico ou qual a participação das empresas
listadas como solidárias na ocorrência do fato gerador. E, afirmam que sem tal
demonstração, não há que se falar em solidariedade, já que o ônus da comprovação de
tais contextos é da autoridade que lavrou o auto de infração, que deve agir de acordo
com os princípios da Administração Pública (isonomia, transparência, eficiência,
legalidade e o da moralidade).
Citam decisão do Carf a respeito do ônus da prova incumbido ao Auditor Fiscal.
Reafirmam que não houve comprovação de que os responsáveis lançados como
solidários teriam interesse comum na prática do fato gerador ou estariam vinculados a
este por lei, uma vez que a autuação se restringiu a trazer aspectos genéricos que
supostamente relacionavam as impugnantes, como a marca compartilhada e a
participação societária, mas que em nada demonstram o interesse comum ou a formação
de grupo econômico (suposta vinculação legal).
A inaplicabilidade da responsabilidade solidária de fato.
Afirmam que para configuração da responsabilidade solidária prevista no art.124 do
CTN, inciso I, é necessário "interesse comum na situação que constitua o fato gerador",
e que isso não restou comprovado pela fiscalização.
Argumentam que, segundo doutrina e jurisprudência do STJ e do Carf, o interesse
comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação indicada como fato gerador da obrigação principal, mas pelo
interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador. Cita doutrina e jurisprudência.
Alegam que, nessa linha de raciocínio, só será determinado o interesse jurídico em
comum quando na obrigação existe mais de um credor ou mais de um devedor. Ou seja,
a solidariedade só se configura quando todos os responsáveis praticaram o mesmo ato
em conjunto.
Afirmam que elas só têm participação societária na CNH Brasil Industrial e que a
relação entre elas tem um cunho absolutamente econômico, não havendo realização
conjunta do fato gerador ora autuado.
Concluem que não há relação das impugnantes com qualquer aspecto do fato gerador
das contribuições previdenciárias supostamente devidas pela autuada, devendo ser
afastada, portanto, a ocorrência de solidariedade de fato.
Da inaplicabilidade da responsabilidade solidária de direito.
Afirmam que as hipóteses de solidariedade previstas no art.124 do CTN, inciso II,
devem estar "expressamente designadas por lei" e que, no presente auto, não houve a
demonstração de uma designação legal específica, tendo sido indicado como motivação
a "configuração de grupo econômico"
Contestam que não restou comprovada ou configurada a formação de grupo econômico
e, portanto, não há que se falar na chamada solidariedade de direito, prevista no art. 124,
II, do CTN.
Argumentam que a jurisprudência do Carf consolidou-se no sentido de que a
demonstração de caracterização de grupo econômico depende da existência de
unicidade de comando entre as empresas (é necessário demonstrar a existência, entre as
empresas, a articulação de recursos e esforços de forma coordenada para a consecução
de objetivos comuns, bem como confusão patrimonial).
(...)
Afirmam que a “desconsideração da personalidade jurídica” pretendida pela fiscalização
somente é possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica, sendo
necessário o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para a consecução de
fraude, sem a qual a responsabilização das empresas não poderá ocorrer. Portanto, a
responsabilização solidária de empresas que não utilizaram a estrutura para ganho
Fl. 9525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

fraudulento carece de suporte fático para a subsunção ao disposto no art. 50 do Código
Civil.
Dizem que entender de outra forma é admitir que a pena ultrapasse a pessoa do acusado
ou que patrimônio de outrem responda por dívida de terceiro, o que é notoriamente
vedado pelo Direito pátrio.
Concluem que, quer de uma forma (solidariedade de fato), quer de outra (solidariedade
de direito), não está configurada, no presente caso, nenhuma hipótese de solidariedade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A contribuinte invoca nulidade do lançamento em virtude da fiscalização não ter
lavrado um auto de infração para cada estabelecimento e da ausência de competência da DRF de
Belo Horizonte para fiscalizar e lançar tributos de estabelecimentos localizados fora de seu
âmbito territorial de atuação (filiais).
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
Fl. 9526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Não sendo o bastante, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das
atribuições de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 9527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Ademais, inexiste qualquer norma que disponha sobre a obrigatoriedade de que
seja lavrado um AI distinto para cada estabelecimento.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração.
A constituição do crédito tributário por meio do ato administrativo de lançamento
tributário foi efetuada por autoridade fiscal competente, no exercício regular de suas funções,
não havendo que se falar em incompetência da autoridade autuante ou nulidade da autuação.
Neste diapasão, afasto a preliminar.
DA DECADÊNCIA
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
Fl. 9528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
Fl. 9529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Fl. 9530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de lançamento referente ao pagamento realizado a título de PLR e premiação,
portanto, diferença de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante
para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
Mais a mais, como se extrai das GFIPs e GPS às e-fls. 5.890/5.893, resta
comprovado o pagamento antecipado de contribuições previdenciárias para a competência
03/2013.
Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial
inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face do recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias ora lançadas.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
18/04/2018 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até à
Fl. 9531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

competência 03/2013, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art.
150, § 4°, do CTN.
MÉRITO
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo nos
programas próprios de PLR (exercícios de 2013 a 2016). Da análise dos referidos instrumentos, a
fiscalização constatou que eles não atendem aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois,
em síntese:
- os regulamentos/acordos de PLR foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, caracterizando a ausência do prévio
estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição;
- ao final de cada exercício, quando constatavam que os acordos não tinham sido
cumpridos em relação às condições necessárias para distribuição da PLR, as partes alteraram as
metas e indicadores, estabelecendo novas regras mediante Termos Aditivos, de forma a justificar
o pagamento da referida verba;
- a CNH Latin América Ltda garantia em seus acordos a distribuição da PLR a
funcionários desligados da empresa antes da assinatura dos regulamentos (que sequer
conheceram as regras, objetivos e metas a serem atingidos, e que, portanto, não se sujeitaram a
qualquer mecanismo de aferição, pois até serem demitidos, não havia um termo de pactuação
assinado);
- nos acordos de PLR de 2015 e 2016 da unidade da CNH Latin América Ltda de
Curitiba não consta definição de objetivos a serem alcançados (os instrumentos se limitaram
estabelecer as bases de cálculo do valor da PLR por faixas de volumes de produção, havendo
distribuição de PLR até mesmo sem que nada fosse produzido);
- os acordos de PLR de 2015 e 2016 da unidade da CNH Latin América Ltda de
Sorocaba, foram formalizados nos exercícios seguintes, por ocasião dos pagamentos das parcelas
finais, com revisão das metas para baixo.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
Fl. 9532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 9533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora
exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente
da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua efetivamente a natureza
de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos
legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período
fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
Fl. 9534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, tendo em vista as particularidades despendidas,
dividiremos nossa análise por temática, senão vejamos:
Da Negociação Prévia
A autuada argumenta que a pactuação da PLR deve ser estabelecida de acordo
com os detalhes de cada situação concreta (considerando as circunstâncias do ramo econômico,
as condições de mercado, a atuação dos sindicatos, a tradição do setor etc.) e que o momento
ideal para celebração do acordo é aquele que, concomitantemente, permite a fixação das metas
de modo factível e possibilita o seu cumprimento. Acrescenta que as negociações ocorrem
durante o primeiro semestre e não no fim do ano anterior, pois nesta época elas não se
mostrariam apropriadas e também devido às práticas sindicais adotadas no setor.
Diz que as metas de produtividade estabelecidas em seus acordos partem de
previsões anuais de produção que são feitas mensalmente e que tais previsões mensais vão se
aproximando da realidade com o caminhar dos meses. E afirma que esse é o principal motivo
para que a negociação da PLR tenha início apenas no segundo trimestre de cada ano (para
permitir a fixação de metas de produção que estejam mais próximas da realidade, de forma a
viabilizar o seu adimplemento pelos trabalhadores).
Afirma que observa os dois principais requisitos legais relativos à necessidade de
ajuste prévio da PLR: os acordos são concluídos no momento em que os objetivos possam ser
realmente alcançados e as regras efetivamente cumpridas e quando os debates (negociações)
necessários à pactuação possam ser concretamente efetivados entre as partes.
Conclui que todos os acordos foram firmados em prazo razoável, no momento
mais adequado para que isso ocorresse e após efetiva negociação com o Sindicato da categoria.
Reafirma que a Lei no 10.101/2000 não estabelece prazo expresso para que a pactuação ocorra, e
diz que tal diploma normativo foi inteiramente respeitado, inclusive em suas finalidades de
integração entre o trabalho e o capital e estímulo da produtividade.
Pois bem!
Quanto ao ponto, não se pode concordar com a posição adotada pelo Agente
Fiscal. Não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o ajuste e
principalmente, prévio a quê.
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de hermenêutica
constitucionais acima expostos.
Fl. 9535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as partes deve
ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a antecedência que demonstre
que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que permita que se
infira que o ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e busca dos interesses
comuns que culminaram no acordo coletivo firmado.
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva ser
realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto que tal
exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades complexas, não consta
da Lei no 10.101/00. Questiono, em que norma garantidora de direito social se encontra uma
disposição literal, ou interpretação com o mínimo de razoabilidade, de que um ajuste prévio é
aquele realizado no ano anterior? – Nenhuma!!!
Sobre o tema, com intuito de complementar o raciocino, peço vênia para
colacionar excertos extraídos do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, no Acórdão n° 2202-005.195. cujo adoto como razões de decidir:
(...) Destaco que a famigerada "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros" ou de
"participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"3 e a
lastreada nos "resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"4. Para a
doutrina jus trabalhista a gratificação independeria de fatores ligados ao empregado,
enquanto o prêmio, para que o empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio
esforço.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do
cotidiano das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem,
corriqueiramente, a sua celebração durante o período aquisitivo em curso. A
razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer, inclusive por serem corolários
lógicos do devido processo legal substantivo, sendo certo que as negociações, por vezes,
são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi gratia, entes sindicais,
empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse, hipótese em que
a lei prevê os meios de solução (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem por
base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que
diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de
lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do
trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem
interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização
final da negociação da PLR durante o exercício. Neste tipo de negociação prevalece,
com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", podese esperar que o
trabalhador atinja metas e marcas previamente ajustadas, alcançando resultados
concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com
antecipação sua metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação seja
concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a
mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável
periodicidade. Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à
produtividade, sempre importando, mesmo em renovações, o restabelecimento de
metas, sendo secundária a integração capital e trabalho.
(...)
Fl. 9536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado unicamente com
"programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão sequer
esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas
de metas, resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as
empresas possuem programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem
comum se observar a repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei
10.101. De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que é, ao
menos, razoavelmente esperado que este instrumento negociado esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes,
ou eventuais negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de
assembleia etc.
No caso concreto, todos os acordos foram firmados em meados do segundo
trimestre do período de apuração, senão vejamos os exemplos:

Estabelecimento
Vigência
Data
Doc. Fls.
CNH Latin
Contagem
01/01/2013 a 31/12/2013
24/04/2013
4.982 a 4.987
CNH Latin
Piracicaba
01/01/2014 a 31/12/2014
07/05/2014
5.055 a 5.062
CNH Latin
Sorocaba
01/01/2015 a 31/12/2015
22/05/2015
5.117 a 5.121
Iveco Latin
Betim
01/01/2016 a 31/12/2016
20/07/2016
5.460 a 5.479
De mais a mais, frise-se ainda que os acordos de PLR ao longo do tempo são
muito semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permite sustentar que os
empregados já estavam familiarizados com os seus critérios.
Portanto, nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto
à existência de ajuste prévio.
Aditamentos. Revisão de Metas.
Em relação aos aditamentos celebrados, a defesa esclareceu que isso ocorreu por
ter percebido (a partir das previsões de produção mensais), que a possível produção de veículos
havida diminuído consideravelmente e que os instrumentos refletiram, portanto, a nova realidade
identificada a partir das previsões subsequentes. Afirma que se restringiram a uma adequação de
metas, preservando as demais cláusulas dos Acordos e que, contaram com a concordância do
Sindicato. Salienta que os aditivos foram feitos antes do término do período de apuração e antes
do pagamento da PLR propriamente dito.
Quanto ao tema, vejamos o teor da acusação fiscal:

2.1.1.5.2.1.2 – Referidos regulamentos, tendo como signatários a IVECO LATIN
AMERICA LTDA e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas, além terem sido assinados após
transcorrido considerável lapso de tempo do período estabelecido como base de aferição
dos resultados, estes foram aditados ao final de cada exercício, após a constatação de
que as metas não foram cumpridas, com repactuação destas, já tendo
conhecimento dos volumes e índices atingidos, de forma a garantir, a qualquer
Fl. 9537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

custo, o pagamento das participações nos lucros ou resultados, conforme se
depreende da leitura dos instrumentos a seguir:
(...)
2.1.1.5.2.1.4 – Quanto aos aditamentos, é importante notar que foram formalizados,
após transcorrido quase todo o período de apuração (às vésperas de efetuar o pagamento
da parcela final), quando, inclusive, já havia sido feito o pagamento da primeira parcela
da PLR, houve caso de repactuação inclusive no início do exercício seguinte,
constatando que o acordo não foi cumprido em relação as condições necessárias para
distribuição da Participação nos Lucros ou Resultados, as partes, mediante instrumentos
“Aditivos”, objetivando justificar a distribuição da PLR a qualquer custo, decidindo
pela alteração das metas e indicadores, para baixo, concordaram em estabelecer os
instrumentos intitulados “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo para Participação nos
Lucros ou Resultados”.
2.1.1.5.2.1.4.1 – Pela semelhança repetitiva de suas cláusulas, tomamos como exemplo,
o
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
ACORDO
COLETIVO
PARA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – 2015, celebrado em 11 de
janeiro de 2016, ressalte-se, no mês de pagamento da parcela final), para transcrição
parcial das seguintes cláusulas:
(...)
2.1.1.5.2.1.4.2 – Da leitura das cláusulas do referido Aditivo e comparação dos novos
índices de qualidade e volumes de produção definidos nas tabelas acima com os
inicialmente negociados conforme constam das tabelas constantes do ACORDO
COLETIVO PARA PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS, assinado em 30 de junho de 2015, cópias em anexo, resta claro que
que a própria empresa reconhece que as metas não foram cumpridas as quais foram
revisadas com base na aferição prévia dos resultados, de forma a possibilitar a
distribuição da PLR.
2.1.1.5.2.1.5 – Importante observar ainda que, relativamente ao Acordo de PLR do
exercício de 2015 do CNPJ 60.850.617/0001-28, com repercussão em todos os
estabelecimentos da IVECO nos exercícios de 2015 (adiantamento) e 2016 (parcela
final), assinado pelas partes, portanto, se constituiu no instrumento que deu
conhecimento aos colaboradores da empresa quanto aos critérios de aferição a serem
observados visando atingimento das metas pactuadas, constata-se uma grave
inconsistência no que se refere a pontuação prevista para atingimento das metas e
objetivos negociados, onde a pontuação resultante da performance das metas para 2015,
conforme o que consta do referido Acordo, pode, no máximo, dar ao trabalhador uma
pontuação de 85 pontos, enquanto que, de acordo com as planilhas de apuração das
participações apresentadas, a pontuação considerada foi de 100 pontos, conforme
comparativo, a seguir:
(...) (grifamos)
Depreende-se da transcrição encimada que a autoridade lançadora lastreou sua
motivação em dois pilares, quais sejam: (i) data de assinatura; e (ii) revisão das metas “para
baixo”.
Neste tópico, centramos nossa análise no conteúdo dos aditivos, por ser motivo
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Conforme já exposto, a negociação das metas não pode estar atrelada ao
pagamento. O pagamento que deve estar atrelado ao cumprimento do que foi negociado
previamente.
Dessa feita, em que pesem as alegações da defesa, e até mesmo a intenção do
contribuinte em “ajustar” os acordos para que pudessem ser efetivamente cumpridos pelos
Fl. 9538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

trabalhadores, tem-se que, o estabelecimento de novas regras (novas metas para baixo), contraria
o que foi explicitado, em relação à negociação prévia e cumprimento da Lei no 10.101/2000.
Ademais, ao que parece, ficou nítido que a intenção do aditivo foi baixar as
“amarras” /metas para se pagar o valor. Ou seja, não havia verdadeiramente metas a serem
alcançadas estabelecidas previamente.
Não estou aqui dizendo que alguma alteração, decorrente do cenário econômico,
etc., no meio do caminho, em tese, por si só não seria capaz de desnaturar a PLR, mas neste caso
específico, restou clara a intenção do pagamento de toda forma, independentemente de qualquer
critério.
Portanto, quanto a este aspecto, deve ser mantida a incidência de contribuições
previdenciárias.
Acordos de PLR da CNH Latin América Ltda, estabelecimento de Curitiba.
Definição de objetivos. Valor mínimo.
Em relação à unidade de Curitiba, a autuada afirma que os Acordos de 2015/2016
previam metas a serem alcançadas. Cita, a título de exemplo, que, no Acordo de 2015, em sua
Cláusula Sexta, foi estabelecida, claramente, a meta de produção de 14.670 máquinas.
Pois bem. Ao contrário do que alegado pelo Fisco e corroborado pela autoridade
julgadora de primeira instância, os Acordos firmados por este estabelecimento preveem, sim,
metas claras a serem alcançadas. A título de exemplificação, no Acordo de 2015, é estabelecida
claramente a meta de produção de 14.670 máquinas:
CLÁUSULA SEXTA – DA PLR
Empresa e Sindicato ajustam entre si, excepcionalmente no ano de 2015, adotar somente
o indicador VOLUME DE PRODUÇÃO de colheitadeiras e tratores completos no ano
de 2015, volume aqui estabelecido de 14.670 máquinas cujo resultado ao final de 2015
será balizados para pagamento conforme abaixo: (...)
Ademais, como já mencionado em tópico anterior, os acordos de PLR ao longo do
tempo são muito semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permite sustentar que os
empregados já estavam familiarizados com os seus critérios.
Já no que diz respeito ao pagamento mínimo, neste ponto, assiste razão a defesa,
tendo em vista que a previsão de pagamento mínimo não desvirtua o plano, mantém a integração
capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e, importantíssimo
que se diga, não necessariamente está condicionado à ausência de alcance de qualquer índice de
lucratividade ou de meta de produtividade, mas sim assegura um mínimo de valor a ser recebido
como garantia ao trabalhador tratando-se de um direito social fruto de negociação coletiva.
Veja-se que, do ponto de vista de resultados, foco no incentivo à produtividade, o
trabalhador, por corolário lógico, terá alguma contribuição para o trabalho, então, por regra, não
deve ser usual, nem crível que não apure qualquer produtividade, porém seu desempenho pode
ser mais baixo do que o de seus pares, mas como, de certo modo, terá contribuído para a empresa
receberá um modesto valor atendendo ao fim do direito social em foco. Antes de pensarmos nos
aspectos fiscais, não se pode olvidar o caráter social do instituto e a negociação coletiva imposta
para seu nascedouro, sendo certo que as entidades sindicais fazem ampla proteção aos seus
tutelados, de modo que não havendo prova de qualquer excesso, fraude ou dolo para este
específico aspecto, o apontamento genérico da fiscalização não se sustenta.
Fl. 9539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Por sua vez, do ponto de vista do lucro/resultado, foco na integração trabalho e
capital, o pagamento da PLR atrelado ao auferimento de lucros/resultados, prevendo-se em
contrário a ausência da verba, não pode ter por abusiva a previsão de um pré-determinado
mínimo valor assegurado à classe trabalhadora, sobretudo em valor ínfimo como, em regra, é
estabelecido e em prol de toda a categoria, não invalidando o efetivo pagamento.
Neste sentido, tem-se manifestado a jurisprudência do CARF por meio do
Acórdão n.o 2402-006.431, conforme ementa parcialmente transcrita:
(...) CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. CCT. OBSERVÂNCIA. ACORDO PRÓPRIO 2004.
INOBSERVÂNCIA.
1.Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas.
2. As cláusulas das CCTs, as quais se repetiram no transcorrer dos anos, eram claras o
suficiente para serem interpretadas e aplicadas pela empresa, sendo igualmente claras
para serem interpretadas pela administração fiscal.
3. O plano próprio 2004 não contém regras claras e objetivas, o que infringe o disposto
no § 1o do art. 2o da Lei, de forma a viabilizar a incidência das contribuições lançadas a
seu respeito, negando-se provimento ao recurso neste particular.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PAGAMENTO DE
PARCELA FIXA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
O pagamento da participação estava atrelado ao auferimento de lucros pela empresa,
sendo que a pré-determinação de um valor, sobretudo em valor irrisório (como o foi),
não invalida o efetivo pagamento da participação.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS
VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos lucros
ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a representar uma
quantia considerável quando comparada com a remuneração normal do trabalhador.
Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa, maior a
participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma descaracteriza o
benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do direito social e maior é a
realização do princípio da isonomia, pois o empregado participa em maior medida da
rubrica a que ele não teria direito por não ser o dono do capital.
2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro, maior pode ser a sua
participação. A desproporção, por si só, não milita em desfavor da contribuinte, mas
está de acordo com a sua finalidade primordial: a geração de lucros. (...)
No mesmo sentido, observamos o Acórdão n° 2202-005.192, assim ementado:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
Fl. 9540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas. Porém, como existem mais pontos a serem
enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e
independentes, mantenho a análise.
Funcionários desligados da empresa
Em seu recurso, a autuada afirma que, em relação aos empregados desligados da
empresa antes da assinatura dos acordos, para os quais a fiscalização entendeu que haveria uma
garantia ao recebimento da PLR independentemente do cumprimento de requisitos, essa não
seria a melhor interpretação. Aduz que, até mesmo para esses empregados, o pagamento da PLR
estava condicionado ao atingimento das metas traçadas e acrescenta que, além disso, a percepção
da PLR era direito apenas proporcionalmente aos meses trabalhados.
Argumenta que se isso for um problema, ele não tem o condão de macular todos
os pagamentos de PLR e que apenas os pagamentos de PLR feitos a tais empregados (desligados
nos meses de assinatura dos acordos) devem ser tributados.
Pois bem! Compartilho do entendimento da contribuinte a esse respeito. É que
não existe previsão na lei de regência sobre a impossibilidade de pagamento a título de PLR aos
empregados desligados da empresa antes do fim do período de apuração.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a parcela
Participação nos Lucros e Resultados é calculada sobre o lucro da empresa, com base no tempo
em que o trabalhador prestou serviços durante o período de apuração, que é, geralmente, anual.
Se o ex-empregado contribuiu para a obtenção dos resultados positivos da empresa, terá direito a
receber a parcela mesmo que não esteja mais trabalhando no local na data prevista para a
distribuição dos lucros. Nesse sentido, as normas coletivas ou regulamentares não podem
instituir vantagem que condicione o recebimento da PLR à vigência do contrato de trabalho na
data prevista para a distribuição dos lucros, pois essa prática fere o princípio da isonomia.
Neste diapasão, o trabalhador que deixa a empresa durante o período aquisitivo da
Participação sobre Lucros e Resultados tem direito a receber parcela proporcional do adicional
ao tempo em que atuou na companhia. O valor é devido pois o empregado contribuiu para o
resultado positivo do empregador.
Mais a mais, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 451que versa
exatamente sobre o tema, senão vejamos:
Súmula 451 do TST
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL
ANTERIOR À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO
PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma
regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados
ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos
lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da
parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu
para os resultados positivos da empresa.
Fl. 9541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Observa-se da Súmula encimada que o empregado tem o DIREITO a receber o
valor de PLR proporcional aos meses trabalhados no período aquisitivo, ou seja, entendimento
contrário ao da acusação fiscal.
Portanto, com razão a recorrente neste capitulo.
Conclusão da PLR
Por todo exposto, deve ser excluída a tributação acerca dos valores pagos a título
de PLR dos acordos que tiveram como motivação a negociação prévia, definição de metas (valor
mínimo) e o pagamento aos empregados desligados, listados no quadro abaixo:
QUADRO I
ESTABELECIMENTO
LOCALIDADE
ANO
IVECO (matriz e filiais)
Sete Lagoas
2013
IVECO
Sorocaba
2014
IVECO
Betim
2015
IVECO
Betim
2016
CNH LATIN
Contagem
2013
CNH LATIN
Contagem
2014
CNH LATIN
Contagem
2015
CNH LATIN
Contagem
2016
CNH LATIM
Curitiba
2013
CNH LATIM
Curitiba
2014
CNH LATIM
Curitiba
2015
CNH LATIM
Piracicaba
2013
CNH LATIM
Piracicaba
2014
CNH LATIM
Piracicaba
2015
CNH LATIM
Piracicaba
2016
CNH LATIM
Sorocaba
2013
CNH LATIM
Sorocaba
2014
Devendo ser mantido o lançamento apenas em relação aos acordos que foram
feitos aditivos com o intuito de possibilitar o pagamento da PLR a todo custo.
CARTÃO PREMIAÇÃO
Consoante Termo de Verificação Fiscal e documentos constantes dos autos, no
período autuado, a CNH realizou programas intitulados “programas de Superação New
Fl. 9542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Holland”, para incentivar e reconhecer o desempenho dos vendedores e gerentes de vendas da
rede de concessionárias New Holland Brasil.
Para operacionalização dos prêmios concedidos aos funcionários, a CNH
contratou os serviços da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, que, conforme
contratos de prestação de serviço (fls. 4.688/4.719), era responsável pela administração e
emissão dos cartões magnéticos com carregamento dos valores dos créditos definidos pela
contratante (CNH).
Segundo consta no TVF, os referidos valores pagos foram informados pela
autuada em suas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, sob o Código
de receita: “0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício” e os valores das Notas
Fiscais emitidas pela Sodexo, foram lançados na contabilidade da CNH em diversas contas de
despesas.
Dito isto, antes mesmo de adentrar o mérito da questão, é de bom alvitre
transcrever os dispositivos legais utilizados pela fiscalização como fundamentos ao presente
lançamento, quais sejam, artigos 12, inciso V, alínea “g”, e 22, inciso III, da Lei no 8.212/91
(acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999), in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III – 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços
Em relação às contribuições incidentes sobre pagamentos feitos a segurados
contribuintes individuais, a Lei no 8.212/1991, artigo 28, inciso III, dispõe que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Pois bem, da análise dos documentos acostados aos autos, tem-se que:
- a contratada (Sodexo) fornecia cartões a pessoas físicas participantes das
campanhas realizadas pela CNH (programas de Superação New Holland), a título de prêmios
pelo seu desempenho;
- a indicação dos beneficiários e dos créditos a serem disponibilizados era de
responsabilidade da CNH;
- a entrega e utilização de cartões magnéticos representavam a disponibilização de
créditos aos beneficiários, que poderiam ser utilizados em compras em estabelecimentos
comerciais (credenciados ao sistema Sodexo).
Fl. 9543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Assim, não resta dúvida de que, ao conferir “prêmios”, ou seja, ao indicar as
pessoas que receberiam os créditos (através de cartões magnéticos contratados da Sodexo), a
CNH estava entregando recursos financeiros aos beneficiários dos programas, que, conforme
consta nos regulamentos, eram vendedores e gerentes de vendas da rede de concessionárias New
Holland Brasil (vinculados a empresas que intermediavam as vendas dos bens produzidos pela
CNH).
Verifica-se, portanto, que a entrega de créditos (na forma de cartões magnéticos)
constituía um procedimento que visava retribuir o desempenho dos empregados das empresas
concessionárias, prestando serviços para autuada atendendo a um programa de incremento das
vendas. Assim, além da remuneração devida na condição de empregados das empresas às quais
estavam diretamente vinculados (concessionárias da rede New Holland), os beneficiários dos
programas recebiam da CNH valores (por meio de créditos em cartões magnéticos), na medida
de seus desempenhos.
Dessa feita, na medida em que, os beneficiários dos programas receberam
remuneração da CNH, tais pessoas físicas enquadram-se como prestadores de serviços e são
segurados obrigatórios, na qualidade de “contribuintes individuais” (conforme consta na
própria DIRF entregue pela autuada).
Ademais, a prestação de serviços, não foi definida pela fiscalização e sim pela
própria autuada ao indicar os referidos valores pagos na DIRF, sob o Código de receita: “0588 –
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício”.
Trata-se de informação produzida pela própria empresa e fornecida à Fiscalização,
que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores estavam
materializados em DIRF com a denominação de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de de
pagamento da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionados
sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas,
mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, não era necessário, como afirma a autuada, que a fiscalização se
aprofundasse no exame do "Programa de Superação New Holland Brasil" para verificar se as
parcelas pagas teriam, de fato, caráter remuneratório.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia à recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, e proceder à
sua retificação, ônus esse que não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do
conteúdo dos autos de infração em debate.
A respeito da isenção citada pela defesa, prevista no art. 28, §9o, "e", item 7, da
Lei no 8.212, de 1991, cabe esclarecer que este dispositivo não se aplica ao caso em comento,
visto que se refere a ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei, o que não é a hipótese do presente caso, além do mais, como dito anteriormente,
caberia a contribuinte o ônus probatório, o que não restou comprovado.
Fl. 9544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Por fim, tem-se que, ao contrário do que afirma a autuada, a fiscalização detalhou
todos os fatos e motivação que embasaram o lançamento, bem como indicou no Termo de
Verificação Fiscal e no formulário de autuação (fls.5/21), a fundamentação legal que demonstra
a incidência da contribuição sobre os valores pagos aos contribuintes individuais.
Dessa forma, não há que se falar, como pretende a autuada, em improcedência do
lançamento por falta de motivação ou cerceamento do direito de defesa, pois, como visto, foram
indicados tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos que justificam a autuação.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As responsáveis solidárias alegam insuficiência de fundamentação legal para
atribuição de responsabilidade solidária, afirmando que a indicação do art. 124, II, do CTN, sem
indicação da lei específica em que está designada a solidariedade, não é suficiente para a
validade da autuação e configura cerceamento do direito de defesa.
Afirmam que o enquadramento legal se refere à solidariedade de direito, e que no
Termo de Verificação Fiscal a fiscalização tenta demonstrar que houve a "constatação de
interesse comum", requisito que se aplica à atribuição da solidariedade de fato, prevista no
art.124, I, do CTN (que não foi citado no enquadramento legal).
Asseveram que não foram demonstrados fatos que evidenciam a configuração de
grupo econômico ou a participação das empresas na ocorrência do fato gerador.
Afirmam que apenas possuem participação societária na CNH Brasil Industrial,
sendo a relação entre elas de cunho absolutamente econômico, não havendo realização conjunta
do fato gerador ora autuado.
Argumentam que a caracterização de grupo econômico depende da existência de
unicidade de comando entre as empresas (articulação de recursos e esforços de forma
coordenada para a consecução de objetivos comuns, bem como confusão patrimonial) e que isso
não restou demonstrado pela fiscalização, tendo sido indicado como motivo apenas a
participação societária na empresa autuada e compartilhamento das marcas.
Concluem que, quer de uma forma (solidariedade de fato), quer de outra
(solidariedade de direito), não está configurada, no presente caso, nenhuma hipótese de
solidariedade.
Pois bem, segundo a fiscalização, a CNH Industrial N.V. era controladora da
CNH Industrial Latin América Ltda e a Iveco España, S.L. era controladora da Iveco Latin
América Ltda e foram caracterizadas como responsáveis solidárias, diante das seguintes
constatações:
[...]
3.9.2 - A constatação do interesse comum ficou patente com a utilização das marcas
CNH e IVECO pelas empresas objeto desta ação fiscal e pelas suas Controladoras
acima identificadas conforme se verifica em consulta aos dados de inscrição e situação
cadastral (Cartão CNPJ) no Site da RFB.
3.9.2.1 – Além da utilização da marca comercial comum (CNH), conforme se verifica
da Cláusula 5a da 48a Alteração Contratual da CNH Industrial Latin América Ltda
(incorporada por CNH Industrial Brasil Ltda) consta que o percentual de participação da
CNH Industrial N.V. (Sucessora de CNH GLOBAL N.V.) sobre o seu capital votante
era de 85,66%, o que demonstra que, no período de ocorrência do fato gerador, a
Fiscalizada estava sob o controle da Holding, fato que também demonstra interesses
convergentes entre as mesmas.
Fl. 9545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

3.9.2.1.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 63a Alteração Contratual da CNH
Industrial Brasil Ltda, incumbe à sócia controladora “CNH Industrial N.V.” designar de
5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.9.2.2 – Da mesma forma, além da utilização da marca comercial comum (IVECO),
conforme se verifica das Alterações Contratuais (47a, 48a e 49a) da empresa IVECO
Latin América Ltda, incorporadora da CNH Latin América Ltda, com alteração, de sua
razão social, em sequência, para CNH Industrial Brasil Ltda”, consta segundo o art. 4o
da 59a Alteração Contratual da IVECO LATIN AMÉRICA LTDA, que a empresa
IVECO SPAÑA, S.L detêm um percentual de participação sobre o seu capital votante o
equivalente a 73,96%, demonstrando também, que no período de ocorrência do fato
gerador, a Fiscalizada estava sob o seu controle, fato que também demonstra interesses
convergentes entre as mesmas.
3.9.2.2.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 59a Alteração Contratual da IVECO
LATIN AMÉRICA LTDA, incumbe à sócia controladora “IVECO SPAÑA, S.L”
designar de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão dos responsáveis no pólo
passivo do presente lançamento deu-se, sobretudo, pela indicação dos mesmos possuírem
interesse comum na ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante,
sob pena, inclusive do cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o
levaram a concluir, in casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, ao meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse
comum, senão vejamos:
A despeito de se tratar de prerrogativa importante que resguarda os interesses
arrecadatórios do Estado, é bem verdade que o artigo 124 do CTN cuidou de alinhar os requisitos
atinentes a tal instituto. E para fins de análise do artigo 124, I do CTN, que é o que nos interessa
para o deslinde do caso concreto, deve-se dar ênfase à solidariedade passiva, que ocorre com a
presença de mais de um sujeito passivo na mesma relação tributária de caráter obrigacional. A
premissa que deve ser destacada aí é a de que deve existir “interesse comum” das pessoas que
participam da situação fática geradora da obrigação principal e que, por consequência, passam à
condição de devedores solidários. Confira-se, então, o que dispõe o artigo 124, I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Note-se que a disposição genérica “interesse comum” adotada pelo legislador do
CTN não é suficientemente adequada para revelar com precisão e segurança a exata medida da
condição em que figuram os participantes da concretização do fato gerador, já que existem
hipóteses nas quais pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a ocorrência
do fato jurídico tributário, mas apenas uma delas será considerada como sujeito passivo da
obrigação.
A dúvida central que o presente comando jurídico desperta pode ser fixada na
seguinte pergunta: qual conteúdo semântico deve ser atribuído à locução “interesse comum”? Ao
associar a locução “interesse comum” à expressão situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal o legislador deixou claro que não é qualquer interesse comum que pode ser
considerado como suficiente para a aplicação da regra de solidariedade, sendo necessário que se
trate de interesse jurídico no fato ou na relação jurídica que constitui o antecedente e o
consequente da regra-matriz de incidência tributária. O interesse comum cuja presença cria a
Fl. 9546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas, sim, um interesse jurídico, que é
aquele que decorre de uma situação jurídica.
O mero interesse social, moral, econômico no pressuposto fático do tributo,
portanto, não autoriza a aplicação do artigo 124, I do CTN. O “interesse comum” ali prescrito
equivale ao interesse jurídico comum, que é aquele que surge a partir da existência de direitos e
deveres idênticos entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado
tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo ou, ainda, quando mais de
uma pessoa realizam o verbo eleito como critério material do tributo.
Dito de outro modo, o “interesse comum” a que alude o artigo 124, I do CTN não
se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser considerada
solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Essa é a linha que vem sendo adotada nesse Egrégio Tribunal, conforme
depreende-se das ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2011 a 30/11/2012
[...]
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INTERESSE COMUM.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do CTN, exige
a presença de interesse jurídico comum, ou seja, que as pessoas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero interesse econômico
entre tais sujeitos ou mesmo o interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação
jurídica afasta a aplicação do mencionado dispositivo legal.
(Processo n. 13888.720501/2014-23. Acórdão n. 2401-004.858, Conselheiro Relator
Carlos Alexandre Tortato. Sessão de 05.06.2017. Publicado em 03.08.2017).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa
que tem relação com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do "interesse comum" (e, no caso do responsável, da
pressuposta previsão legal que o indique como tal). Tal “interesse comum” deve ser
jurídico e não meramente econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum
é necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando
participam em conjunto da prática da hipótese de incidência (...). [...]
(Processo n. 15540.720472/2013-75. Acórdão n. 2201-004.632, Conselheiro Relator
Marcelo Milton da Silva Risso. Sessão de 07.08.2018. Publicado em 06.09.2018)
Portanto, a aplicação da responsabilidade passiva prevista no artigo 124, I do CTN
exige a presença do interesse jurídico comum, que corresponde à hipótese em que as pessoas
sejam sujeitos da relação que deu azo à ocorrência do fato gerador, o que, tecnicamente, não se
confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. Além do mais, para que a fiscalização possa atribuir
Fl. 9547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

responsabilidade solidária a terceiro deverá comprovar que o suposto solidário praticou atos que
se subsumiram ao critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa.
À toda evidência que essa não é a hipótese dos autos. A responsabilidade solidária
prevista no artigo 124, I do CTN foi atribuída a CNH Industrial N.V. e a IVECO Espanã S.L.,
tendo em vista que, segundo a fiscalização, pela utilização da marca comercial e detinham um
elevado percentual de participação no capital votante.
Neste diapasão, resta claro que o suporte fático eleito pela autoridade
lançadora apresenta viés econômico e, por isso mesmo, não se subsume à hipótese legal.
Não restam dúvidas de que, nesse ponto, não houve subsunção do fato à norma.
Ademais, a respeito da existência de grupo econômico, no Relatório Fiscal, o
fiscal autuante simplesmente cita o artigo 30, XI da Lei n° 8.212/91, não detalhando os fatos que
o levaram a concluir pela existência da unicidade de comando, confusão patrimonial e contábil.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante, em seu Relatório Fiscal, fora por
demais superficial.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai do julgado abaixo transcrito, da lavra da ilustre Conselheira Ana Maria Bandeira, ainda
quando integrante do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - RETENÇÃO 11% - GRUPO ECONÔMICO DE
FATO - SUCESSÃO DE FATO
O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura e
recolher a importância em nome da prestadora
A formação de grupo econômico de fato deverá estar plenamente demonstrada
pela participação de pessoas físicas, em duas ou mais empresas, nos mesmos
percentuais considerados para a conceituação de empresas coligadas, controladas
ou controladoras, constantes da Lei no 6.404, de 15 de dezembro 1976
A ocorrência de sucessão deve estar bem caracterizada e ainda que assim esteja, se o
sucedido continuar a exercer atividade no mesmo ramo, não se configura a
responsabilidade solidária, mas a subsidiária
Não pode subsistir o lançamento de créditos de uma pessoa jurídica contra outra,
onde não esteja demonstrada a vinculação para tal
CONHECIDO
-
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(grifamos)
(Processo
n°
35067.002367/2003-29 – NFLD n° 35.538.089-7 - Acórdão n° 1044/2005 – Sessão de
24/05/2005)
Como se observa, é bem verdade que a legislação de regência autoriza à
autoridade lançadora, à juízo próprio, caracterizar grupo econômico de fato. Entrementes, tal
procedimento deverá ser devidamente fundamentado, indicando e comprovando a fiscalização
quais os motivos que a levaram a desconsiderar os atos realizados pelos administrados. Trata-se,
pois, de atividade fiscal excepcional, devendo, portanto, estar devidamente motivada.
Não se pode inverter o ônus da prova, quando inexistir dispositivo legal assim
contemplando, a partir de uma presunção legal. In casu, havendo indícios quanto a existência de
grupo econômico, caberia a fiscalização se aprofundar no exame das provas, como ocorre em
inúmeras oportunidades, sendo defeso, no entanto, presumir pela existência de grupo econômico
de fato.
Fl. 9548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da
prova cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção no caso de pretenso grupo econômico de fato, incumbindo à
fiscalização buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo/devendo para tanto, inclusive,
intimar todas as partes interessadas.
Na esteira desse raciocínio, afasto a responsabilidade solidária imputadas as
empresas CNH INDUSTRIAL N.V e IVECO ESPANÂ S.L. pela inexistência de grupo
econômico e, muito menos, interesse comum.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS para reconhecer a decadência até a competência 03/2013, rejeitar
à preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e
Resultados que não tiveram aditivos (vide QUADRO I) e afastar a responsabilidade solidária,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir de uma parte de seu voto, particularmente
quanto à exclusão dos pagamentos realizados aos segurados empregados desligados da empresa
antes da assinatura do acordo e quando afasta a responsabilidade solidária das empresas CNH
Industrial N. V. e Iveco España S. L.
É a partir da assinatura do termo de acordo, com a participação do respectivo
sindicato, que fica caracterizada a negociação entre as partes e o ato consensual está apto a
produzir efeitos jurídicos que lhe são próprios para o respectivo período a que se refere.
Ainda que se possa cogitar que, em alguma medida, o ex-empregado concorreu
para o alcance das metas e resultados do período, previamente à assinatura do acordo o
trabalhador possui mera expectativa de direito.
Por certo, distinta é a hipótese do segurado empregado desligado da empresa após
a assinatura do acordo, porém antes do término do período de aferição dos lucros ou resultados.
Nessa situação, o empregado terá garantido, pelo menos parcialmente, os direitos previstos no
acordo coletivo cujo benefício integral depende da manutenção do vínculo de trabalho.
Acrescento que, no presente caso, o pagamento da verba aos trabalhadores
desligados é aparentemente qualificado como mera liberalidade, na medida em que o ex-
empregado dispõe de um prazo curto para requerer a parcela, devendo por iniciativa própria
entrar em contato com a empresa, sob pena de desobrigá-la do pagamento, conforme o seguinte
trecho do acórdão de primeira instância (fls. 9.278):
Fl. 9549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

(...)
Nesse ponto, vale a pena transcrever parte do acordo coletivo de PLR de 2013 da CNH
Latin América Ltda, situada em Curitiba, firmado em maio de 2013 (documento de
fls.5.008/5.014):
2- VALORES DA PARTICIPAÇÃO
[...]
O empregado desligado, contrato de prazo determinado ou indeterminado, nos 5
primeiros meses do ano de 2013 (janeiro a maio), tem o direito a receber como PLR
2013 um proporcional de 1/5 (um cinco avos) do valor de antecipação, nos meses
trabalhados ou fração igual ou superior a 15 dias trabalhados neste período. O
empregado desligado deverá entrar em contato com a Empresa no período de 01 de
Dezembro de 2013 à dia 14 de Fevereiro de 2014 solicitando o pagamento da PLR 2013
devida. Através deste contato ele receberá um n° de protocolo da solicitação do
pagamento. Este n° será a sua comprovação da solicitação, por isso caso não faça
contato até esta data de 14 de Fevereiro de 2014 ou não tenha o n° de protocolo a
Empresa estará desobrigada de tal pagamento.
(...)
Evidentemente, a irregularidade assinalada pela fiscalização não tem o condão de
macular todos os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados, mas tão somente a
respectiva parcela vinculada aos trabalhadores desligados até o mês de assinatura do acordo,
paga nessas condições pela empresa.
Quanto à responsabilidade solidária, a fiscalização identificou a existência de
grupo econômico de fato, nos termos do inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN), combinado com o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 30 (...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
Em um primeiro momento, a narrativa fiscal procurou caracterizar o interesse
comum. Todavia, não só, pois a descrição dos fatos é suficiente clara para atestar também o
grupo econômico, permitindo às empresas arroladas como responsáveis tributários compreender
os motivos da sujeição passiva e apresentar todos os elementos de fato e de direito contra o
vínculo de solidariedade. No presente caso, a redação do Termo de Verificação Fiscal não trouxe
qualquer prejuízo à defesa.
De resto, a manutenção dos vínculos de responsabilidade solidária para as
empresas justifica-se pelas razões expostas pelo acórdão recorrido, cujos excertos são
reproduzidos na sequência deste voto (fls. 9.264/9.269):
(...)
Conforme relato fiscal, houve identificação de grupo econômico de fato e não de
direito. Portanto, as alegações relativas à aplicação da Lei das S.A não tem o condão de
afastar a responsabilidade das empresas.
A caracterização das empresas como responsáveis solidárias está claramente
demonstrada no Termo de Verificação Fiscal, no qual foram indicados, além da
fundamentação legal, os motivos de fato que embasaram a conclusão fiscal.
Fl. 9550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, a fiscalização indicou, corretamente, a
fundamentação legal para atribuição da responsabilidade solidária. Foram indicados (no
Termo de Verificação Fiscal), como fundamentos legais da sujeição passiva solidária o
CTN, artigo 124, incisos I e II e a Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX. E como
fundamentação da responsabilidade tributária dos sucessores, o CTN, artigos 129 e 132.
Dessa feita, não há que se falar, como defendem as impugnantes, em insuficiência legal
para atribuição de responsabilidade solidária, invalidade da autuação ou cerceamento do
direito de defesa, pois, conforme observado, além do CTN, artigo 124, incisos I e II, foi
indicada a lei específica em que está designada a solidariedade de direito, qual seja, a
Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX.
Embora o Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fl. 4) indique apenas a
configuração de grupo econômico (responsabilidade solidária de direito), no Termo de
Verificação Fiscal a fiscalização indica todo o enquadramento legal e descreve todos os
fatos que levaram à conclusão de que restou caracterizada tanto a solidariedade de
direito como a solidariedade de fato, sendo possível às impugnantes compreenderem os
motivos pelos quais foram arroladas como responsáveis solidárias e apresentarem
defesa.
Em relação à caracterização de grupo econômico e responsabilidade solidária, é
importante observar o seguinte:
A CLT estabelece que:
(...)
Por sua vez, a IN RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009
(vigente em relação ao período considerado na autuação e atualmente em vigor),
determina que:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
De acordo com o relato fiscal, verifica-se que a existência de grupo econômico de fato e
de interesse comum foi constatada pela análise documental e informações obtidas por
meio de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB.
Segundo a fiscalização, a CNH Industrial N.V. era controladora da CNH Industrial
Latin América Ltda e a Iveco España, S.L. era controladora da Iveco Latin América
Ltda e foram caracterizadas como responsáveis solidárias, diante das seguintes
constatações:
[...]
3.9.2 - A constatação do interesse comum ficou patente com a utilização das marcas
CNH e IVECO pelas empresas objeto desta ação fiscal e pelas suas Controladoras
acima identificadas conforme se verifica em consulta aos dados de inscrição e
situação cadastral (Cartão CNPJ) no Site da RFB.
3.9.2.1 – Além da utilização da marca comercial comum (CNH), conforme se
verifica da Cláusula 5a da 48a Alteração Contratual da CNH Industrial Latin
América Ltda (incorporada por CNH Industrial Brasil Ltda) consta que o percentual
de participação da CNH Industrial N.V. (Sucessora de CNH GLOBAL N.V.) sobre
o seu capital votante era de 85,66%, o que demonstra que, no período de ocorrência
do fato gerador, a Fiscalizada estava sob o controle da Holding, fato que também
demonstra interesses convergentes entre as mesmas.
3.9.2.1.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 63a Alteração Contratual da CNH
Industrial Brasil Ltda, incumbe à sócia controladora “CNH Industrial N.V.” designar
de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.9.2.2 – Da mesma forma, além da utilização da marca comercial comum (IVECO),
conforme se verifica das Alterações Contratuais (47a, 48a e 49a) da empresa IVECO
Fl. 9551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Latin América Ltda, incorporadora da CNH Latin América Ltda, com alteração, de
sua razão social, em sequência, para CNH Industrial Brasil Ltda”, consta segundo o
art. 4o da 59a Alteração Contratual da IVECO LATIN AMÉRICA LTDA, que a
empresa IVECO SPAÑA, S.L detêm um percentual de participação sobre o seu
capital votante o equivalente a 73,96%, demonstrando também, que no período de
ocorrência do fato gerador, a Fiscalizada estava sob o seu controle, fato que também
demonstra interesses convergentes entre as mesmas.
3.9.2.2.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 59a Alteração Contratual da IVECO
LATIN AMÉRICA LTDA, incumbe à sócia controladora “IVECO SPAÑA, S.L”
designar de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.9.3 – A legislação previdenciária assim dispõe no “art. 30, inciso IX, da Lei no.
8.212/91", diante da constatação da existência de grupo econômico:
“IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei”.
[...]
Observa-se, portanto, que a participação societária da CNH Industrial N.V na CNH
Industrial Latin América Ltda e a participação societária da Iveco España, S.L. na Iveco
Latin América Ltda revelam que a autuada estava sob o controle da Holding.
Ademais, restou comprovado, conforme consta nos instrumentos contratuais, que tanto
a CNH Industrial N.V, quanto a Iveco Spaña, S.L. eram consideradas como sócias
controladoras e detinham poderes de designar os administradores/diretores da
controlada, o que demonstra a unicidade de direção e a atuação conjunta das empresas
integrantes do grupo.
(...)
Dessa feita, não há como considerar, como quer a defesa, que a relação entre elas era
apenas de cunho econômico e que não existia unicidade de comando entre as empresas.
A existência de um grupo econômico não foi constatada pela apreciação individual dos
fatos arrolados pela fiscalização, mas se evidencia do conjunto de informações que
retratam a conexão entre todas as pessoas jurídicas arroladas. Ou seja, combinadas as
informações a respeito de todas essas pessoas jurídicas, identificam-se situações que
revelam comunhão de interesses e direção, de forma direta, entre as impugnantes e a
autuada.
Sendo assim, havendo grupo econômico de fato, deve-se verificar a legislação aplicável
relativamente aos tributos que foram lançados.
(...)
Considerando que as empresas do mesmo grupo econômico foram expressamente
designadas pela Lei no 8.212/1991, em seu artigo 30, inciso IX, como solidariamente
obrigadas entre si pelas contribuições sociais previdenciárias previstas na mesma Lei,
não restam dúvidas que o presente caso configura a hipótese de solidariedade de direito
prevista no CTN, artigo 124, inciso II, citado.
(...)
Verifica-se, portanto, que a responsabilização das empresas deu-se em função de
integrarem grupo econômico e não em razão da desconsideração da personalidade
jurídica da autuada.
Dessa feita, não procedem as alegações contrárias à identificação das empresas CNH
Industrial N.V. e Iveco España S.L como integrantes do mesmo grupo econômico da
empresa autuada e como responsáveis solidárias das obrigações tributárias tratadas nos
autos.
(...)
Fl. 9552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-007.305 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720768/2018-37

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários em
menor extensão, para excluir do lançamento fiscal os valores pagos a título de Participação nos
Lucros ou Resultados descritos no Quadro I (acordos que não tiveram aditivos), exceto em
relação aos pagamentos realizados para os funcionários desligados das empresas antes da
assinatura dos acordos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 9553
DF CARF MF
Documento nato-digital